Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
II- RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INCIDÊNCIA DO DECRETO FEDERAL 11.150/2020. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT.
III- RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AOS BANCOS MUTUANTES. ORIENTAÇÃO EXTENDIDA AO CORRÉU NÃO RECORRENTE (ART. 1.005, CPC).
IV- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Não conhecido o pedido liminar formulado pelo autor em razões recursais.
2. O deferimento judicial da repactuação de dívidas (artigos 104-A e seguintes do CDC) tem por escopo a preservação do mínimo existencial do consumidor, a quem incumbe comprovar sua condição de superendividado, segundo as diretrizes previstas no art. 54-A, § 1o, do CDC e no art. 3o do Decreto Federal n. 11.150/2020, cujas disposições - ante a genericidade dos fundamentos concretamente apresentados para afastá-las - são aplicáveis ao caso, por força da presunção de constitucionalidade das normas.
3. A Lei Distrital n. 7.239/2023, editada com o intuito de regulamentar o mínimo existencial no Distrito Federal, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, não podendo, portanto, servir como parâmetro para o exame da preservação do mínimo existencial.
4. Hipótese concreta em que a disponibilidade financeira mensal do consumidor, em valor consideravelmente superior ao mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto Federal n. 11.150/2020, impede o reconhecimento da situação de superendividamento e, por conseguinte, o deferimento judicial da repactuação de dívidas.
5. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 7.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária a manutenção do contratado. Sentença parcialmente reformada. Provimento que beneficia o corréu não recorrente, nos termos do art. 1.005 do CPC.
8. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Apelação do réu Banco do Brasil conhecida e provida.